Tribunal: TJBA
Processo: 8051372-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051372-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador, na qual o agravante busca o acolhimento de exceção de pré-executividade, para afastar a cobrança decorrente de auto de infração, sob o argumento superveniente de inexistência de dolo, após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de agravo interno, apreciar alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando tal matéria não foi previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante, na origem, apresentou exceção de pré-executividade com fundamentos distintos, limitados à ilegitimidade ativa do Município, à suspensão da execução em razão de ação anulatória e à nulidade da CDA, matérias que foram rejeitadas pelo juízo de primeiro grau. 4. A posterior exceção de pré-executividade fundamentou-se exclusivamente na superveniência da Lei Estadual n.º 14.460/2022, norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7082. 5. A alegação atual de necessidade de comprovação de dolo específico para responsabilização do gestor, à luz da Lei n.º 14.230/2021, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. 6. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito às matérias efetivamente decididas na instância anterior, sendo vedada a análise de questões novas pelo Tribunal, ainda que de ordem pública. 7. A apreciação originária da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: É inadmissível o conhecimento de agravo interno quando a pretensão recursal se funda em matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7082, Rel. Min. Cristiano Zanin; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2337959-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8051372-60.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator